Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar os autos, observa-se que há prevenção da eg. 8a Turma Cível para o julgamento do presente recurso, haja vista já ter apreciado o 0745914-74.2023.8.07.0000TCA, apresentado no bojo dos autos de origem (id. 55153500) Sobre a prevenção de órgão, assim dispõe o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Confira-se, ainda, o art. 1.002 do CPC: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nessas condições, devolvo os autos à Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator